Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. RECURSO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. PANDEMIA DA COVID-19. NOVA REALIDADE FÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 122/2021 DO CNJ. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA FAVORÁVEL. DESÍDIA COM AS NECESSIDADES BÁSICAS DA INFANTE. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 5°, inciso LXVII, da Constituição Federal – CF, prevê a decretação da prisão civil pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.
2. O art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, determina que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”
3. Com o início da pandemia da Covid-19, no âmbito do Distrito Federal, foi proferida decisão no habeas corpus coletivo (HC) 0706777-90.2020.8.07.0000 que suspendeu todas as ordens de prisão civil, tanto no regime domiciliar, quanto no regime fechado.
4. Todavia, diante da nova realidade epidemiológica, o CNJ editou a Recomendação 122 de 3/11/2021, que sugere a prisão como medida mais eficaz para constranger o devedor a adimplir a dívida. O cenário epidemiológico é favorável; a pandemia da Covid-19 não é obstáculo à prisão civil do devedor de alimentos.
5. No caso, o agravante não comprovou o pagamento regular das parcelas alimentícias desde o início da ação: há desídia com as necessidades básicas da infante, a qual espera por quase três anos pelo regular cumprimento da obrigação. O pagamento parcial, e em valores muito baixos diante do montante da dívida, é notoriamente insuficiente.
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.